Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702416-20.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711461-28.2025.8.07.0018 – id 247182322) que indeferiu o pedido para isenção tributária ao pagamento do IPVA incidente sobre a propriedade do veículo modelo Suzuki Jimmy 4 Sport, Place RES5B62, de cor marrom, Código RENAVAM n.o 01286422199, sob o fundamento de que o titular do veículo automotor não é o autor, mas seu pai, não cabendo a interpretação extensiva da Lei no 6.466/19, art. 2o, V. Narra que o veículo se encontra registrado em nome do seu pai porque o agravante é menor impúbere, absolutamente incapaz para os atos da vida civil, inclusive para ser proprietário formal de bens ou conduzir veículos, sendo o automóvel é utilizado primordialmente em benefício do recorrente como meio indispensável de locomoção para tratamentos terapêuticos e médicos. Alega, em suma, que limitar a isenção apenas aos casos em que o veículo esteja registrado formalmente em nome do beneficiário, sem considerar situações excepcionais como a de menores ou incapazes que dependem de seus representantes legais, configura interpretação excessivamente literal e formalista, em desconformidade com a CF 1o, III; 5o, caput; 227, §§1o e 2o) e com a proteção integral da pessoa com deficiência prevista na legislação infraconstitucional, ressaltando que a Lei Distrital no 6.466/19 tem como objetivo assegurar a acessibilidade, mobilidade e inclusão das pessoas com deficiência, garantindo que estas possam exercer seus direitos fundamentais de maneira efetiva. Invoca precedente do Tribunal que entende sustentar sua tese. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, sequer alegado, mormente porque o IPVA 2025 já foi quitado, conforme se extrai do CRLV (id 247085495 – autos principais) e o pertinente ao exercício de 2026 vence somente em fevereiro/26. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator